Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA DE ÁGUA. TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a transferência de titularidade e dano moral no valor de R$ 7.850,00.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a demanda não se limita a um simples pedido de transferência de titularidade. Alega que as circunstâncias evidenciam prolongado prejuízo à imagem e à honra da Recorrente, que enfrentou ameaças de suspensão do fornecimento de água, perda de credibilidade social, concretizada na desistência de locação por terceiros, resistência da Recorrida perante a agência reguladora e sete negativas sucessivas no período de seis meses, em contexto de monopólio do serviço pela CAESB. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o dano moral. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência ou não de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço da CAESB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Na origem, a autora, proprietária de imóvel em Ceilândia/DF, ajuizou ação contra a CAESB no Juizado Especial, alegando negativa indevida de alteração de titularidade da conta de água após locação do imóvel, mesmo após manifestação favorável da ADASA. Sustenta que a recusa causou prejuízos materiais e requer indenização por danos morais de R$ 7.850,00. A ré, em contestação, afirma que o imóvel possui duas unidades de consumo, contas em aberto e que a titularidade só pode ser alterada mediante condomínio formal ou transferência de propriedade, defendendo a improcedência do pedido. O pedido de transferência de titularidade restou prejudicado porque solucionado pela ré antes da sentença. A sentença julgou improcedente o dano moral.
6. No que diz respeito ao dano moral, assim definido como aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferencia-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. É devida a compensação por danos morais quando comprovado que os direitos da personalidade da parte foram violados, assim considerados os relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1660587.
7. Do exame da narrativa fática apresentada, não restou comprovada a lesão a direito da personalidade da autora. A mera alegação de lesão decorrente da falha na prestação do serviço da ré (negativa de transferência de titularidade) não é suficiente para comprovar o dano moral, faz-se necessário prova de fato que extrapola o mero aborrecimento e/ou que a situação gerada promoveu abalo psíquico a autora, pois não se trata dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova. Ademais, não há informações de que a autora teve prejuízos decorrente da transferência de titularidade na conta de água. Apesar de a autora ter alegado que o locatário desistiu no imóvel, não há informações de que o bem tenha ficado desocupado, pois na sequência o imóvel foi locado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: Art. 14 do CDC
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j: 6.2.2023.